Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
2. Constado erro material contido no relatório do acórdão embargado, no qual constou, de forma errônea, que a Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da ordem, quando, na realidade, o parecer ministerial foi pela denegação da ordem, devem ser acolhidos os Embargos, para sanar o vício apontado, todavia, sem alterar o julgado. Dessa forma, no relatório, onde se lê “A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID: Num. 25287977)”, leia-se “A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID: Num. 25287977)”.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.